Tribunal: TJBA
Processo: 0381089-37.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0381089-37.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GERAR ENGENHARIA LTDA - EPP

Advogado(s)
:
EDUARDO DANGREMON SALOES DO NASCIMENTO, ANA CAROLINA MENDES DA SILVA MONTEIRO

APELADO: COMPANHIA DE ENGENHARIA HIDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA CERB

Advogado(s)
:
DANIEL DOURADO BRITO

EMENTA

Apelação Cível. Ação Ordinária. Contrato Administrativo. Pretensão ao r
estabelecimento do equilíbrio econômico e financeiro do contrato administrativo de empreitada celebrado entre a apelante e a CERB, s
ociedade de economia mista estadual
, bem como de ressarcimento por prejuízos e despesas, indenização por lucros cessantes e danos morais decorrentes de suposto inadimplemento da apelada no cumprimento das obrigações constantes no contrato. Sentença que, com base no art. 206, § 3º, IV e V c/com art. 2028, ambos do CC, reconheceu a prescrição da pretensão da recorrente. Na hipótese, é incontroversa a aplicação d
os prazos prescricionais do CC/2002, bem como que o termo inicial da pretensão de reparação deduzida nos autos se deu a partir de 11/01/2003, data de vigência do CC/2002, em razão da regra de transição do art. 2028 do CC/2002. A controvérsia reside na aplicação do prazo prescricional de 03 anos, previsto no art. 206, § 3º, IV e V do CC, conforme entendeu o magistrado de 1º grau; sustentando a apelante que, na espécie, o prazo prescricional é decenal, nos termos do art. 205 do CC. Dos autos, observa-se que a apelante objetiva com a presente demanda

indenização por prejuízos decorrentes de desequilíbrio na equação econômico-financeira do contrato, por despesas realizadas (danos materiais), por lucros cessantes e por danos morais. Trata-se, portanto, de ação para ressarcimento de enriquecimento sem causa e de reparação civil de danos, amoldando-se aos incisos IV e V do § 3º do art. 206 do CC, que estabelece a prescrição trienal para as hipóteses. Assim, considerando que o termo inicial do prazo prescricional se deu, na hipótese, em 11/01/2003, data de vigência do CC/2002, por aplicação da regra de transição do art. 2028 do CC/2002, conclui-se que o termo final ocorreu em 11/01/2006. Prescrita está, portanto, a pretensão deduzida nesta demanda, vez que a presente ação foi ajuizada em 17/09/2012. Não obstante alegar a apelante que a contagem do prazo prescricional ficou suspensa em razão de requerimento administrativo formulado à apelada para pagamento decorrente do contrato de empreitada nº 01084/98, não juntou aos autos comprovação de que tenha realizado, administrativamente, tal requerimento à apelada.

Há, nos autos, apenas uma correspondência enviada à apelada, informando que a apelante estava preparada para execução da obra e que aguardava a ordem de serviço para consecução das obras. E, sem a comprovação de qualquer causa que impeça, suspenda ou interrompa a prescrição, de rigor o seu reconhecimento se ao tempo da propositura da demanda já havia decorrido o prazo prescricional previsto em lei. Acertada, portanto, é a sentença apelada, que reconheceu a prescrição da pretensão da apelante. Sentença mantida. Apelação não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n°
0381089-37.2012.8.05.0001
,
em que figuram como apelante
GERAR ENGENHARIA LTDA - EPP,
e como apelada
,
COMPANHIA DE ENGENHARIA HIDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA CERB
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento
ao recurso interposto, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: